Tribunal: TJSP
Processo: 2194937-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal acolhida parcialmente para afastar os juros da Lei no 13.918/09 – Honorários de sucumbência – Admissibilidade – Princípio da causalidade – Decisão parcialmente reformada – Recurso de agravo de instrumento provido, conforme a fundamentação.